Tribunal: STF
Processo: AI 503576
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA:1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
cópia da certidão de intimação da decisão agravada, peça de traslado
 imprescindível, nos termos do artigo 544, § 1º, do C. Pr.
Civil.
2. Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação
da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C.
 Pr. Civil, art. 557, § 2º).